Tribunal: TJES
Processo: 0025203-88.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025203-88.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAIANE MOURA DE JESUS
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025203-88.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAIANE MOURA DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
A
APELAD
A
NO CRIME CONTIDO NO ARTIGO
147
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
CABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

PROVIDO.
1.

Encerrada a instrução criminal, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, laudo de lesões corporais, bem como por todos os depoimentos colhidos nos autos. Da mesma maneira, a autoria delitiva foi comprovada,
sobretudo,
através do depoimento prestado pela vítima
em juízo
.
2.
Deste modo, não
encontra respaldo nas provas dos autos
a
absolvição mediante invocação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual torna-se imperiosa a
condenação

da
acusa
da

como incurs
a
nas iras do art
igo
129, §9º,
e artigo 147, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
.
3
.
Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso Ministerial, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025203-88.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAIANE MOURA DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Ministério Público
pretende seja declarada a nulidade
da sentença,
apontando violação ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal
,
ao argumento de que
“[...]
a Magistrada deixou de apresentar suas razões para absolvição da acusada, apontando tão somente motivos genéricos para tal
”
.

Acerca do crime de ameaça, assim dispôs a MM. Juíza:

“
No tocante as supostas ameaças perpetradas, tenho que razão assiste a d. defesa já que não restou comprovado nos autos como as mesmas teriam sido perpetradas em desfavor da vítima e se estas foram suficientes para atemorizar a vítima, já que esta se encontrava bêbada.

Dessa forma, o conjunto probatório oferece elementos convincentes da autoria e materialidade somente quanto ao crime de lesões corporais no âmbito doméstico, visto que a ré ofendeu a integridade corporal da vítima, seu companheiro, com quem convivia à época dos fatos”.

Neste sentido,
verifico que

a julgadora
enfrentou as teses suscitadas pelas partes,
empregando fundamentação idônea e suficiente.

R
essalto, neste ponto, conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, que
“[...]
a Juíza sentenciante, conforme delineado no decisum, explicitou as justificativas que levaram à formação de seu convencimento, lançando mão de fundamentação para embasar sua decisão, fundamentação, ainda que de forma sucinta, devidamente delineando o fundamento pelo qual entendeu pela absolvição da acusada quanto ao delito em questão (dúvida acerca do endereçamento das ameaças, e dúvida acerca do fato de o réu ter efetivamente se sentido atemorizado, dada a embriaguez da acusada)
”.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 6. OFENSA AO ART. 381, II E III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. [...] 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6. Tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). [...] 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

A
nte o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara Criminal
de Serra
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

a ré

DAIANE MOURA DE JESUS
como incursa nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, bem como absolvendo-o
em relação ao
crime previsto no art. 147 do Código Pena
l
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

N
arra a denúncia,
em síntese,
que
no dia
10 de outubro de 2018, a denunciada ofendeu a integridade física de seu companheiro Cleyton Nascimento Mendes, bem como se apoderou de uma faca e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso,
o
representante ministerial de 1º grau postula,
n
o mérito,
pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar
o
apelad
o
como incurso nas iras do artigo
147
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
bem como pleiteia o prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo boletim unificado nº 37472369, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A
au
toria delitiva
igualmente foi comprovada nos autos, conforme será a seguir demonstrado.

Destaco que a acusada não fora ouvida na Delegacia de Polícia, bem como não compareceu em juízo para ser interrogada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia.

A vítima Cleyton
Nascimento Mendes
, por sua vez,
inquirida em juízo, narrou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, senão vejamos:

“
[...
]
q
ue era casado com a ré; que a agressão ocorreu; que foi ao Conselho Tutelar porque a acusada estava maltratando as crianças; que a acusada deixava as crianças para ir à boca de fumo; que a casa estava cheia de drogas; que a acusada chamou o depoente para conversar e começou a agredi-lo e quebrar o carro; que
esses fatos ocorreram recentemente; que
os fatos narrados na denúncia aconteceram em 2018; que quanto aos fatos narrados na denúncia, o depoente chamou a atenção da acusada porque bateu na filha menor em razão de a mesma ter feito cocô na fralda; que
diante disso passou a ofendê-lo, chamando-o de corno, viado, chifrudo; que,
em seguida, a acusada agrediu fisicamente o depoente, dando mordidas, arranhões e vassouradas; que
a acusada se apoderou de uma faca e ameaçou o depoente, dizendo que iria matá-lo; que
se separou da acusada há
dois meses; que
não mantém contato com a acusada; que o filho de sangue do depoente está com ele por determinação do Conselho Tutelar; que
a acusada tem problemas com droga e álcool; que a acusada é usuária de drogas e bebe muito
[...]”.

Depreende-se que a vítima relatou as agressões de que fora vítima, bem como que a acusada, de posse de uma faca, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que o mataria.

Embora o ofendido não tenha sido ouvido na esfera policial, no registro do boletim unificado consta o relato de que a acusada
“pegou uma faca e falou ‘vem que eu vou te furar’”
, sendo que, após a ameaça, a vítima ligou para a polícia militar.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que
restou

demonstrado
que
a ré ameaçou a vítima
.

Ante o exposto, condeno a acusada
DAIANE MOURA DE JESUS
como incursa nas sanções do artigo 129, §9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto no artigo 59 do Código Penal.

A reprimenda em relação ao crime de lesão corporal restou fixada em 03 (três) meses de detenção, em relação a qual não existe irresignação.

A pena em abstrato prevista para o crime do art. 147 do Código Penal, é de detenção, de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

A
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado, não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
e circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo; as
consequências

extrapenais
não excederam ao previsto no tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação da acusada, não devendo, contudo, ser valorado em seu desfavor.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais,
em não havendo nenhuma desfavorável à ré
,
fixo-lhe a pena-base
no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
.

Ausentes
circunstâncias
atenuantes ou
agravantes a serem consideradas, bem como causas
de
aumento
ou diminuição de pena
,
razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima imposta
.

C
onsiderando a incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal),
as penas totalizam 04 (quatro) meses de detenção
.

Na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, preservo o
regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público e pela defesa em sede de razões e contrarrazões recursais.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
MINISTERIAL
,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO,

DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para
condenar a ré como incursa nas sanções do artigo 129, §9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.